Tribunal: TJSP
Processo: 1025620-33.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Preliminar de carência de ação afastada – Execução de Cédula de Crédito bancário – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Alegação dos embargantes de ausência de liquidez do título executado – Inclusão de taxa de comissão de permanência em taxa não verificáveis, ausência de valores lançados – Valor do contrato amortizado pelo IOF – Sentença parcialmente

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Preliminar de carência de ação afastada – Execução de Cédula de Crédito bancário – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Alegação dos embargantes de ausência de liquidez do título executado – Inclusão de taxa de comissão de permanência em taxa não verificáveis, ausência de valores lançados – Valor do contrato amortizado pelo IOF – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido*